Tribunal: TJSP
Processo: 2160129-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência antecedente – Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão de suspensão dos efeito do leilão já realizado, bem como, de qualquer outra tentativa de alienação que venha a ocorrer e ainda, da consolidação da propriedade levada a efeito na matrícula no 26.313, do 2o Oficial de Registro de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência antecedente – Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão de suspensão dos efeito do leilão já realizado, bem como, de qualquer outra tentativa de alienação que venha a ocorrer e ainda, da consolidação da propriedade levada a efeito na matrícula no 26.313, do 2o Oficial de Registro de Imóveis da comarca de São Paulo/SP – Alegação de descumprimento da legislação aplicável à espécie pelo banco agravado - Improcedência do inconformismo – Ausência em cognição sumária dos requisitos autorizadores na hipótese dos autos (art. 300, do CPC) – Autores/agravantes que não obstante seu inadimplemento, sequer postulam efetivamente a purgação da mora, se limitando a pontar supostos vícios no procedimento (Lei no 9514/1997) – Certidão imobiliária que indica ter havido a notificação/intimação dos agravantes, bem como o decurso de prazo para purgação da mora – Meras alegações destituídas de provas nos autos – Feito que demanda uma maior dilação probatória, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.2160129-47.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32483
Registro: 2020.0001047693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160129-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALESSANDRA DE CAMARGO PAULELLI e FABIAN JORGE JARABECK, é
agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.2160129-47.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32483
VOTO No: 32483
AGRV.No: 2160129-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES.: ALESSANDRA DE CAMARGO PAULELLI E FABIAN JORGE
JARABECK
AGDO. :BANCO BMG S/A.
Agravo de instrumento
Ação anulatória c/c pedido de
tutela de urgência antecedente
Insurgência em face de
decisão que indeferiu a tutela de urgência Pretensão de
suspensão dos efeito do leilão já realizado, bem como, de
qualquer outra tentativa de alienação que venha a ocorrer e
ainda, da consolidação da propriedade levada a efeito na
matrícula no 26.313, do 2o Oficial de Registro de Imóveis da
comarca de São Paulo/SP Alegação de descumprimento
da legislação aplicável à espécie pelo banco agravado -
Improcedência do inconformismo Ausência em cognição
sumária dos requisitos autorizadores na hipótese dos autos
(art. 300, do CPC) Autores/agravantes que não obstante
seu inadimplemento, sequer postulam efetivamente a
purgação da mora, se limitando a pontar supostos vícios no
procedimento (Lei no 9514/1997) Certidão imobiliária que
indica ter havido a notificação/intimação dos agravantes,
bem como o decurso de prazo para purgação da mora
Meras alegações destituídas de provas nos autos Feito que
demanda uma maior dilação probatória, sob o crivo dos
princípios do contraditório e da ampla defesa Hipótese de
manutenção da decisão hostilizada Recurso desprovido.
1) Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, tirado contra a decisão de fls.
17/18 deste, que ação anulatória c/c pedido de tutela de
urgência antecedente, indeferiu a medida de urgência
pleiteada.
Sustentam os agravantes que ajuizaram a
presente ação anulatória de leilão extrajudicial, com
base
em
fortíssimos
indícios de
“inobservância do
procedimento prescrito na Lei 9514/97”: a-) Ausência de
notificação das datas da realização dos leilões, momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.2160129-47.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32483
em que a autora, ora agravante teria ainda condições de
negociar/resolver. Esclarecem que não foram intimados das
datas designadas para realização dos leilões e ainda, que
possuem o direito de purgar a mora quando recebem a
notificação do cartório ou ainda poderiam purgar o débito
até a assinatura da carta de arrematação, direito esse
que também não foi respeitado (fls. 03/05).
Afirmam que a RÉ DESCUMPRIU LITERALMENTE
os preceitos legais, quanto a necessidade de intimá-los
para purgar a mora e das datas dos leilões, que como
dissertaram na peça inaugural, só tomaram conhecimento
pelas visitas de terceiros interessados na arrematação do
bem. Ressaltam que as nulidades aqui discutidas são
posteriores a consolidação (fls. 05/06).
Alegam
que
a
manutenção
da
decisão
agravada lhes impõe um evidente prejuízo, qual seja,
perder o seu único imóvel, mesmo com o procedimento de
execução administrativo estando completamente fora dos
parâmetros. Não existindo danos ao Banco Réu. Há de se
concluir, portanto, que existem razões que justificam o
periculum in mora, diante do fato de os agravantes
correrem o risco de terem que abandonar seu lar (fls.
06/10).
Os Agravantes, não se insurgem contra a
legalidade
ou
constitucionalidade
da
execução
extrajudicial, da qual tem o posicionamento de que é
legal e constitucional. Mas o devido processo legal
administrativo
tem
de
ser
rigorosamente
seguido,
sobretudo, por ser dirigido pelo próprio credor, longe
dos olhos espertos e imparciais da Justiça, que sempre
age em momento posterior, vale dizer, em analogia “cabe a
devedora
o
policiamento
preventivo/ostensivo”
e
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.2160129-47.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32483
judiciário o “policiamento repreensivo” (fls. 10/11).
Em suma, clamam pela reforma da decisão
agravada, com a suspensão dos efeitos leilão já
realizado, bem como de qualquer outra tentativa de
alienação
que
venha
a
ocorrer,
e,
oficiando-se
oportunamente o Cartório de Registro de Imóveis (fls.
11).
Recurso formalmente em ordem, processado
sem o postulado efeito ativo (fls. 106/107), sobrevindo
resposta às fls. 110/121.
O
presente
recurso
foi
inicialmente
distribuído para a C. 28a Câmara de Direito Privado, sob
a Relatoria da Des. Berenice Marcondes Cesar (fls. 105),
que determinou o processamento do agravo, indeferindo o
efeito ativo (fls. 106/107) e, após a resposta, declinou,
em razão da prevenção deste Relator (fls. 154/155).
É o relatório do necessário.
2) O presente recurso não merece provimento.
Pretendem os autores, ora agravantes,
consistente a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel
ou os seus efeitos, assim como qualquer outra praça a ser
designada, bem como da consolidação averbada constante da
matrícula no 26.313, do 2o Cartório de Registro de
Imóveis de São paulo (fls. 20/31).
Transcreve-se
abaixo
teor
da
decisão
hostilizada:
“Vistos.
Indefiro a tutela pois o feito foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.2160129-47.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32483
ajuizado em data posterior ao leilão, restando
prejudicada a pretensão.
No mais, a intimação é o meio que visa
permitir ao devedor a purgação da mora e poderá
ocorrer
até
a
data
da
arrematação,
independentemente da autorização judicial.
Assim, em sede de cognição sumária, não
se
vislumbra
a
verossimilhança
do
direito,
sobretudo porque não se nega o inadimplemento.
No mais, indefiro o pedido de justiça
gratuita, à vista dos holerites juntados, ausente a
demonstração da hipossuficiência. Assinalo o prazo
de
5
dias para juntada de comprovante de recolhimento da taxa judiciária, custas para
citação e de juntada de procuração, sob pena de
indeferimento da inicial.
Em respeito ao princípio constitucional
da duração razoável do processo, deixo de designar
audiência prévia de conciliação.
Consigno, ainda, que em caso de manifestarem ambas as partes interesse na
conciliação, será prontamente designada audiência
com tal finalidade.
Recolhidas as custas, cite-se o réu
para oferecimento de resposta no prazo legal, com
as cautelas de estilo e advertências legais,
inclusive relativas aos efeitos da revelia.
Int.” (fls. 17/18).
Pois bem. A tutela antecipada, para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.2160129-47.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32483
concessão, depende de prova inequívoca do risco iminente,
sobretudo em face da possibilidade de aplicação apenas em
situações excepcionais.
Buscam
os
autores
a
anulação
do
procedimento de execução (Lei no 9514/1997) do bem imóvel
objeto de alienação fiduciária, em razão de alegados
vícios ensejadores de nulidade absoluta, quais sejam:
ausência de notificação/intimação das datas da realização
dos leilões, momento em que teriam condições para
purgação da mora, bem como não observância dos princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal
Para a concessão da tutela antecipada, faz-
se
necessário
o
preenchimento
dos
pressupostos
autorizadores da medida, segundo o que dispõe o art. 300
do Código de Processo Civil.
A relação jurídica que envolve as partes é
regida pelos ditames da Lei no. 9.514/1997, por se tratar
de alienação fiduciária de bem imóvel. Na hipótese dos
autos,
os
próprios
autores-agravantes não
negam o
inadimplemento das prestações do contrato de financiamento (fls.
21)
e
sequer
formulam
pedido
específico neste sentido, visando eventual purgação da
dívida, mas apenas pretendendo a anulação de todo o
procedimento de execução extrajudicial.
Contudo, como já mencionado, os agravantes
não lograram êxito em demonstrar a verossimilhança de
suas alegações iniciais, inexistindo, portanto, nos autos
elementos para se aferir de imediato os alegados vícios
no procedimento de execução aptos a sustentar o pedido de
suspensão de seus efeitos, razão pela qual o feito
demanda uma maior dilação probatória, observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.2160129-47.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32483
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, conforme constou na matrícula do
imóvel objeto da alienação fiduciária quando da averbação
da consolidação da propriedade em nome do banco réu/agravado, os autores-agravantes teriam sido
regularmente notificados para purgar a mora (cfr. fls.
77/92).
Deste modo, conforme se observa, o próprio
Oficial de Registro de Imóveis verifica o cumprimento dos
requisitos demandados pela Lei no. 9.514/97, incluindo,
então, na matrícula do imóvel, o competente registro de
consolidação da propriedade.
Dessa forma, os elementos trazidos pelos
agravantes
não
oferecem
grau
de
probabilidade
da
existência do direito alegado, ensejando, apenas, mera
aparência que ainda representam dúvida na convicção do
magistrado 'a quo', não permitida a firme conclusão de
que a realidade fática possa ser como é descrita.
Logo,
ainda
que
as
alegações
dos
agravantes possam ser verossímeis, a não concessão da
tutela antecipada é a prudência mais adequada à situação
posta nos autos e deve ser mantida, anotando-se que a
matéria poderá ser novamente aferida após instalado o
contraditório.
Neste contexto, a manutenção da decisão
hostilizada, é medida que se impõe.
Nega-se, pois, provimento ao agravo de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator